Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700350-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA APELADO: SA CORREIO BRAZILIENSE, DISTRITO FEDERAL, CLAUDIO ALVES PEREIRA, GHIRRAN LINS DE GAVLITKY ALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal[1], fora determinada e promovida a inclusão do apelo interposto por Erik Franklin Bezerra na 39a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Cível, que se iniciará em 29/10/2025, às 13h30min, com previsão de proclamação de resultado em 7/11/2025. Ainda consoante o certificado, em 27/10/2025, o apelante requestara a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, para posterior inclusão em pauta de julgamento presencial, lastreando a pretensão na intenção de realização de sustentação oral por parte de seus patronos. Sucede que aludida postulação não guardara observância ao disposto no artigo 9o da Portaria GPR 948/2022 e no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020, porquanto o requerimento de sustentação oral deveria ser realizado após a publicação da pauta, mas atinando-se ao termo final, que, a seu turno, corresponde a “48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”, conforme dispõem aludidos dispositivos, verbis: “Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. (...) § 5o Os pedidos de inscrição para sustentação oral efetuados fora do prazo especificado no caput deste artigo terão a intempestividade certificada nos autos pela secretaria do órgão colegiado, dispensada a conclusão ao relator.” ... “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Outrossim, prevê o Regimento Interno desta Casa de Justiça que o requerimento das partes, para fins de retirada do processo de pauta virtual, deve respeitar o interregno mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (art. 124-A, inciso II, previsão incluída pela Emenda Regimental n° 33/2025). No caso, a sessão de julgamento virtual se iniciará em 29/10/2025, às 13h30min, somente tendo o apelante realizado o pedido de sustentação oral em 27/10/2025, às 14h32min, ou seja, menos de 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão designada, fazendo-o, portanto, de forma serôdia. Noutras palavras, conquanto tenha o apelante aperfeiçoado requerimento para promover a sustentação oral no julgamento da presente demanda, não o fizera com observância aos regramentos internos estatuídos, que se prestaram justamente a regulamentar tais questões. Assim é que, intimadas as partes acerca da designação da sessão na modalidade virtual, cumpriria ao recorrente, com o fito de igualmente colaborar com a prestação jurisdicional e em atenção às normas pertinentes, formular o correto e adequado pedido como forma de viabilizar que a secretaria do órgão julgador promovesse a retirada do processo da pauta de sessão virtual e o inserisse em sessão a ser realizada na modalidade híbrida, oportunizando, dessarte, a participação dos causídicos na solenidade em que viesse a ser inserto o recurso para julgamento. Conseguintemente, a inobservância do procedimento implica a imperativa necessidade de ser negado à parte a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta referente a sessão híbrida, conforme sucedera no caso. Oportunamente, sublinhe-se que a Portaria GPR 359 de 27/06/2025, concernente à regulamentação dos procedimentos referentes às sessões virtuais no Processo Judicial Eletrônico (PJe), em seu artigo 11 e §§, ainda faculta aos patronos das partes a possibilidade de juntada das “respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual” (grifo nosso), o que tampouco fora observado. Sob essa moldura, aferido que o pedido de retirada do processo da pauta virtual não observara a regulamentação vigorante e não ocorrera no interregno compreendido entre a disponibilização/publicação do Edital da Pauta de Julgamento Virtual e as 48 (quarenta e oito) horas precedentes à abertura do ato em comento, indefiro, pois, o pleito, consoante o disposto em aludidos normativos. Aguarde-se, quanto ao mais, o julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77822697 (fl. 679).